Tribunal: TJES
Processo: 0002963-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2963
-
71
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

2
.
N
o que tange ao pleito de redução da pena, diante do reconhecimento da menoridade relativa e da confissão do acusado, a análise da r. sentença revela que tais atenuantes já foram consideradas na dosimetria.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002963-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2963
-
71
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

2
.
N
o que tange ao pleito de redução da pena, diante do reconhecimento da menoridade relativa e da confissão do acusado, a análise da r. sentença revela que tais atenuantes já foram consideradas na dosimetria.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2963
-
71
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

DIONE PEREIRA VALENTIM,

em
razão da
Sentença
de fls.
271
/
275
, na qual o MM. Juiz
da

1ª Vara Criminal de Colatina/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal
e artigo 211, na forma do artigo 69 do mesmo
codex
.

Recurso interposto,
às fls. 278/281

no qual o apelante requer
a
submissão a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, diante do reconhecimento da confissão e da menoridade do apelant
e
.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
288
/
281
,
onde
o Ministério Público
pugna pel
a manutenção da decisão objurgada
.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
5511284
, opinando pel
o

conhecimento e
des
provimento ao recurso
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a
anulação da r. decisão emanada do Conselho de Sentença, sob a alegação de que esta seria manifestamente contrária às provas dos auto
s
.

No entanto, depois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com uma das teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

A
materialidade
e a
autoria
dos fatos estão abundantemente evidenciadas nos autos, notadamente, pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico (fls. 19/20), Diagrama do Corpo (fls. 13/14) e Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 230/233), além dos depoimentos testemunhais:

Angélica Karla Silva de Souza, ex-companheira do apelante, fl. 183
:

‘‘
[...] Afirmou conhecer João Carlos apenas de vista, em razão da vítima frequentar a comunidade em que a depoente residia. Disse que, quando o corpo de João Carlos foi achado, a testemunha ainda residia com o acusado Dione. Contou que João Carlos não estava participando da festa que estava ocorrendo em sua casa, mas que a vítima chegou no meio da festa para vender um aparelho celular e comprar droga. Disse que João Carlos ofereceu o celular para as pessoas que estavam na festa e pediu em troca a quantia de oitenta reais pelo aparelho eletrônico. Afirmou que Erick chegou junto com a vítima em uma moto. Relatou que a vítima conseguiu vender o celular para Antônio. Contou que, após a vítima vender o celular e trocá-lo por drogas, João Carlos voltou para a casa da depoente. Disse que a droga seria usada pela vítima e Erick.
Relatou que “Zoião” não tinha como voltar para casa no dia do crime e pediu Dione para levá-lo no carro da depoente e que, juntamente com os dois, foram Erick e João Carlos. Disse que retornaram para sua casa apenas Dione e Erick. Informou que Erick retornou com sangue na camisa e Dione

retornou molhado. Relatou que, ao questionar Dione o que teria acontecido, Dione não lhe falou nada, pois ele e Erick estavam muito apavorados. Relatou, inclusive, que o réu Erick pediu para sumir com sua roupa suja de sangue. Mencionou que três dias após esses fatos, tomou conhecimento que Dione e Erick tinham matado João Carlos, pois acharam o corpo dele na lagoa. Destacou que, quando os réus Dione e Erick lhe falaram “isso tem que ficar entre nós”, eles se referiram aos dois acusados chegarem na casa da depoente com a roupa molhada e suja de sangue
. Relatou que tomou conhecimento do que realmente havia acontecido, pois “Zoião” contou nos bares da comunidade que teriam matado João Carlos e, ainda, disse que “foi assim que a conversa saiu”, visto que ninguém na comunidade havia comentado sobre o assunto e que, a partir desse dia, a família de João Carlos começou a falar “coisas”.
Informou que ninguém comentou sobre como teriam matado a vítima, porém, a

testemunha informou que a chave de roda de seu carro sumiu e que a depoente percebeu, pois precisou do objeto. Disse ainda, que no dia seguinte ao crime contra João Carlos, a depoente percebeu que o porta-malas de seu veículo estava sujo de sangue e que foi a própria depoente que limpou o carro, em sua casa
. Relatou que certo tempo após o crime, precisou da chave de roda de seu carro e,
ao questionar Dione sobre, este lhe afirmou que teria usado a chave como um dos instrumentos para matar João Carlos
. Disse que até onde sabe, Dione não ameaçou “Zoião” por ter falado na comunidade que teriam cometido o crime contra João Carlos, pois, nos últimos tempos, “Zoião” e Dione não estavam mais tendo contato [...]’’. (grifos acrescidos
)

Erick Sperandio Stacul, fl. 49
:

‘‘
[...] Dione ‘‘botou o dedo na cara de João Carlos’’, e ‘‘cobrou a história do irmão’’.
Dione chegou a empurrar a vítima, que

caiu. João Carlos estava muito bêbado. João Carlos se afastou um pouco, e ficou parado ‘‘na ponte’’, mas ‘‘encarando’’ para a casa de Angélica
. Da casa de Angélica na ponte há cerca de 40 metros de distancia apenas. Vendo João Carlos ‘‘encarando’’, ‘‘Nilton Zoião botou pilha’’ em Dione. Ambos foram até a ponte, e voltaram cerca de 05 minutos depois.
Dione disse a interrogado que havia ‘‘entrado de porrada com João Carlos’’ e que Nilton havia ‘‘derrubado’’ João da Ponte. Dione entrou na casa de Angélica e saiu em seguida, com um pano vermelho nas mãos. Havia algo enrolado no pano, mas o interrogando não sabe o que era. Dione e Nilton saíram novamente, e o interrogando ouviu eles falando que iam ‘‘acabar de matar’’. Após cerca de 15 minutos, eles voltaram. Dione e Nilton chamaram o interrogando ‘‘no canto’’, e falaram que haviam matado João Carlos e que precisavam da ajuda do interrogando para esconder o corpo
[...]’’. (grifos acrescid
os)

Nessa quadra, não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

Importa ressaltar, que
a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

R
eiterada a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida, seja condenatória ou absolutória, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos
.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

Considerando, então, que a condenação do apelante está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entendo que deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange ao pleito de redução da pena, diante do reconhecimento da menoridade relativa e da confissão do acusado, a análise da r. sentença revela que tais atenuantes já foram consideradas na dosimetria
.

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)